Tribunal: TJDFT
Processo: 0717161-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717161-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEDIMA VIRGINIA ROCHA DOS ANJOS AGRAVADO: LM CONDOMINIO GARANTIDO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 71365936 interposto por KEDIMA VIRGINIA ROCHA DOS ANJOS contra decisão ID 227610001 da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0708272-31.2023.8.07.0012 ajuizada por LMZ COBRANÇA CONDOMINIAL LTDA em desfavor da parte agravante, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos da recorrente sobre o imóvel que gerou os encargos condominiais cobrados na origem. Sem recolhimento de preparo, considerando a gratuita de justiça concedida no ID 229845669, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no EAREsp 2222235/MA. É o relato do necessário. Decido: A concessão do efeito suspensivo requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Contudo, não se verifica a presença do requisito elencado, uma vez que o acordo é faculdade do credor e a agravante não indicou outro bem cuja penhora represente meio menos oneroso para satisfação do crédito. Além disso, o próprio Código de Processo Civil prevê em seu art. 907 que a "importância que sobrar será restituída ao executado", afastando a possibilidade de lesão. Ante o exposto, indefiro o pedido para suspender a eficácia da decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital